Tribunal: STF
Processo: RHC 165322
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-27
Data de publicação: 2019-08-27

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CONSTRITIVA E OS FATOS CRIMINOSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Questões já apreciadas por ocasião do julgamento do HC 156.375, tendo esta Primeira Turma afastado, na ocasião, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justificasse a superação do enunciado da Súmula 691 (Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-167 p. 1.8.2019).



    2. Na hipótese, trata-se de “grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de substâncias ilícitas em âmbito interestadual, organizado de forma complexa, tendo em vista a divisão de funções e a estrutura hierárquica”, em que a investigação demandou numerosas diligências probatórias, inclusive interceptações telefônicas.



    3. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação da prisão da Recorrente não configurada.



    4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. Recurso ordinário não provido, com a cassação da liminar anteriormente deferida e o reconhecimento da perda de objeto do HC 171.128.